Tribunal: TJPA
Processo: 0816944-55.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816944-55.2022.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: FRANCOISE DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIDO. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS ALÉM DO PRAZO LEGAL. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF.

1. Não deve ser conhecido o incidente de arguição de inconstitucionalidade formulado inicialmente em sede de apelação, porquanto ilustrativo de inovação recursal;

2. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu aos depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

4. Tendo o contrato em voga sobejado o prazo legal pelo dobro do tempo permitido, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação restaram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 6/11/2023 a 13/11/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 6/11/2023 a 13/11/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, para, de ofício, alterar parcialmente a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE SANTARÉM
(Id. 15703995) contra
sentença
(Id. 15703992), proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta por FRANÇOISE DA SILVA SOUZA,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, para condenar o réu aos depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária; e ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante suscita incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei 8.036/1990. No mérito, sustenta que o FGTS não é devido no vínculo administrativo em questão; e afasta a hipótese de nulidade contratual porquanto o Regime Jurídico Único Municipal preveja a contratação temporária, de modo que não há vício identificável na relação de trabalho, pelo que indevida a verba pretendida. Requer o provimento do recurso com o pronunciamento do Tribunal acerca da inconstitucionalidade suscitada ou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões (Id. 15703999) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 15817739).

É o relatório.

VOTO

Incidente de arguição de inconstitucionalidade não conhecido

O apelante suscita a inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei 8.036/1990. Contudo, sendo a contestação (Id. 15703965) silente sobre a matéria, sobreleva reconhecer a inovação recursal, pelo que não deve ser conhecida a apelação neste particular.

Sendo assim,
conheço parcialmente
do recurso no quanto presente seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta em face do Município de Santarém, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para declarar nulo o contrato temporário firmado pelas partes e reconhecer o direito da autora ao percebimento do FGTS, calculado com base na sua remuneração, observando a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (11/11/2022). A correção monetária incidirá pelo IPCA-E, desde o inadimplemento e até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC. Em relação aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa SELIC. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno o promovido ao pagamento da verba honorária. Tendo em conta que a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, a teor do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

O contrato de trabalho em tela foi celebrado pelo período de dois anos, renovado por mais dois, tendo perdurado o período total de janeiro/2017 a dezembro/2020 (histórico de tempo de serviço de Id. 15703950).

A Lei Municipal nº 14.899/1994 – Regime jurídico Único dos Servidores Municipais (Id. 15703975) prevê hipóteses de contratação temporária no rol de seu art. 214, sendo certo que o maior tempo permitido importa em 12 (doze) meses, com uma renovação. Vide:

“Art. 214. Para atender necessidades de excepcional interesse público, de conformidade com o Art. 37, Inciso IX, da Constituição Federal, a Administração Municipal poderá admitir pessoal temporário, nos casos de:

l — Combater surto epidêmico;

ll — Fazer cadastramento de imóveis;

lll — Atender a situações da calamidade pública;

IV — Substituir professor;

V — Permitir a execução de serviço pro profissional de notória especificação;

Vl — Atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em Lei:

§ lº As contratações de que trata este artigo terão dotação especifica e obedecerão aos

seguintes prazos:

l — Na hipótese dos lncisos I, III e VI até seis meses;

ll — Na hipótese do Inciso II, doze meses;

lll — Nas hipóteses dos lncisos IV e V ate doze meses.

§ 2º Os prazos de que trata o Artigo anterior são improrrogáveis.

§ 3º O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla

divulgação em jornal de grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e VI.”

Tendo o contrato em voga sobejado o prazo legal pelo dobro do tempo permitido, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação restaram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)”.

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho.

Deve, portanto, ser mantida a sentença condenatória do pagamento de FGTS sobre o período contratual, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo para manter a sentença que declarou a nulidade do contrato temporário discutido e condenou réu ao pagamento de FGTS relativo ao período contratual, observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 6 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/11/2023